Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006097-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOANA ROSA DE ARRUDA - CPF: 162.030.201-25 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA
– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixado em patamar superior ao usual em casos análogos.

Ausente engano justificável, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por dano moral para R$ 4.000,00.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Consignado cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1006097-24.2022.8.11.0041 ajuizada por
JOANA ROSA DE ARRUDA
, proferida nos seguintes termos
“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para: Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado, contrato no 010001913719, datado de 14/10/2020, com 84 parcelas de R$ 15,80; Condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, om incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto;

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.”

Irresignado, o Banco sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral, a desproporcionalidade do
quantum
fixado e a impossibilidade de restituição em dobro, ante a ausência de má-fé, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução da indenização e pela devolução simples dos valores.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se extrai da sentença de primeiro grau, a autora alegou que, ao verificar seu benefício previdenciário, constatou descontos mensais decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirmou não ter celebrado, especificamente os contratos n. 010001805745 e n. 010001913719.

Sustentou a inexistência da relação jurídica, postulando a declaração de nulidade do pacto, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelante apresentou contestação, arguindo preliminares de ausência de interesse processual e inépcia da inicial, e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, juntando cópias dos contratos e comprovantes de disponibilização dos valores.

Determinada a realização de perícia grafotécnica, o laudo técnico concluiu pela autenticidade da assinatura aposta no contrato n. 010001805745 e, por outro lado, pela inautenticidade da assinatura constante no contrato n. 010001913719.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato n. 010001913719, condenar o réu à restituição em dobro das parcelas descontadas referentes a esse contrato e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00, além de fixar sucumbência recíproca.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à configuração do dano moral, ao valor da indenização fixada e à forma de restituição dos valores descontados referentes ao contrato n. 010001913719, cuja inexistência foi declarada na origem.

Inicialmente, cumpre destacar que a inexistência do contrato n. 010001913719 restou devidamente comprovada por meio de perícia grafotécnica, a qual concluiu que a assinatura nele aposta não foi lançada pela Apelada, conforme expressamente consignado na sentença.

Os fatos comprovados nos autos indicam, portanto, que houve descontos no benefício previdenciário da autora com base em contrato inexistente, caracterizando falha na prestação do serviço.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

A alegação de fraude praticada por terceiro não afasta o dever de indenizar. À luz da interpretação sistemática do art. 14 do CDC e da orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, risco inerente à atividade econômica exercida pela instituição financeira.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, ocorridos mediante contrato INEXISTENTE, configuram dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, assiste parcial razão ao apelante.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, sem permitir enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora configurado o dano moral, verifica-se que os descontos referiam-se a parcelas de valor reduzido (R$ 15,80), inexistindo demonstração de inscrição em cadastros restritivos ou de outras repercussões agravadas.

Diante dessas circunstâncias, o valor arbitrado na origem, de R$ 7.000,00, revela-se superior ao patamar usualmente adotado por esta Corte em casos análogos envolvendo descontos de pequena monta em benefício previdenciário.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, mostra-se mais adequado e proporcional fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem gerar desproporcionalidade.

No que concerne à repetição do indébito, mantém-se a condenação na forma dobrada.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a devolução em dobro, salvo hipótese de engano justificável. No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou ter adotado cautelas mínimas aptas a evitar a contratação fraudulenta. A ausência de mecanismos eficazes de verificação configura falha na prestação do serviço, afastando a caracterização de erro justificável.

Assim, permanece hígida a condenação à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas relativas ao contrato declarado inexistente, observados os critérios de atualização fixados na sentença, inclusive conforme aclarados em embargos de declaração .

Em síntese, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do contrato, da restituição em dobro dos valores descontados e da configuração do dano moral, com a redução do quantum indenizatório para R$ 4.000,00.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, mantém-se a distribuição da sucumbência conforme fixada na origem.

Sem majoração pela parcial procedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026